Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702892-19.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PETÚNIA LEMOS FONTELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. DOENÇA PROFISSIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. I – O indeferimento da realização de nova perícia, quando o laudo produzido é claro e conclusivo quanto à controvérsia objeto da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar. II – A junta médica oficial assim como a perícia judicial constataram a incapacidade laborativa total e permanente da autora, sem comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a atividade de professora. Improcedente o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais, arts. 40, §1°, inc. I, da CF, 18, §1°, inc. I e §5°, da Lei Complementar Distrital 769/08 e 45, §2°, do Decreto Distrital 34.023/12. III – O pedido de indenização por dano moral também não procede, ausente o nexo causal entre o trabalho e a incapacidade laboral. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de realização de nova prova pericial encerrou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim já decidiu a Corte Superior: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012